Tribunal: CARF
Processo: 10935.001117/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001117/2009-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.425 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de pedido de pedido de ressarcimento de créditos de PIS, apurados no
regime de incidência não-cumulativa na exportação, parcialmente deferido pela fiscalização.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
arguindo sua oposição à parte das glosas realizadas, especialmente no tocante aos “encargos de
exaustão” de compra e venda de floresta, aquisição de combustíveis e lubrificantes e despesas de
armazenagem e frete na operação de venda.
A DRJ/CTA, da análise do caso, concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo as glosas efetuadas pela fiscalização, conforme se verifica pela
ementa do acórdão proferido, senão vejamos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001117/2009-60
Fl. 3331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001117/2009-60

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não-
cumulativo, créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim
entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS.
Combustíveis, para que possam ser considerados como insumos, devem ser consumidos
em decorrência de ação diretamente exercida sobre os produtos fabricados pela
interessada e não utilizados em máquinas e veículos para transporte/manuseio de
matéria-prima e/ou produtos acabados.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem de mercadoria na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor, só geram direito ao desconto de créditos na apuração
não-cumulativa do PIS quando comprovadas de forma precisa e individualizada.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS PARA FORMAÇÃO DE
FLORESTAS. INCORPORAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO. DESCONTO DE
CRÉDITO COMO EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos de formação de floresta são incorporados ao valor desse bem registrado no
ativo imobilizado, valor que, na medida da utilização da floresta, deve ser objeto de
encargos de exaustão que não dão direito a crédito por falta de previsão legal.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, contestando as glosas sobre os encargos de exaustão e
aquisição de combustíveis e lubrificantes.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais
necessários, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata o presente de recurso voluntário que se
insurge contra glosas realizadas pela fiscalização e mantidas pela DRJ no que se refere a PER de
PIS relativo a operações de exportação sobre os seguintes dispêndios: (i) encargos de exaustão,
vistos pela recorrente como insumos essenciais à produção; e (ii) aquisição de combustíveis e
lubrificantes.
Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001117/2009-60

Embora existam outros itens glosados, por não terem sido contestados pela ora
recorrente em momento oportuno, deixam se constituir parte da lide e, consequentemente, não
podem ser objeto de conhecimento por este Conselho.
Diante disso, e considerando já estar consolidado neste Conselho o entendimento
de que os créditos de PIS/COFINS sobre insumos devem, obrigatoriamente, seguir a regra da
essencialidade e relevância estabelecida em sede de repercussão geral pelo STJ por meio do
REsp n. 1.221.170/PR, passa-se diretamente a análise dos pontos controversos explorados no
recurso voluntário.
1) Encargos de exaustão
Trata-se neste tópico de glosas sobre supostas aquisições de pessoas jurídicas de
bens para revenda e a serem utilizados como insumos.
Diante da manifestação de inconformidade, a DRJ/CTA entendeu pela
manutenção da glosa nos termos do despacho decisório, cujos créditos foram negados pelas
seguintes razões: (i) as aquisições de toros de pinus não estariam amparadas por notas fiscais
emitidas por pessoa jurídica, principalmente no que diz respeito aos fornecedores Indústria de
Compensados Sul Norte e Compet Agro Florestal S/A; e (ii) as aquisições descritas como
"operações de extração de madeiras de área de florestamento / reflorestamento do próprio
interessado contabilizadas por isso como encargos de exaustão” não poderiam gerar créditos
por ser hipótese não prevista em lei.
Conforme verifica-se do fundamento do acórdão da DTJ/CTA, a decisão, no que
se refere às notas fiscais, se deu nos seguintes termos:

“Primeiramente, embora a obrigatoriedade da inscrição no Cadastro de Contribuintes
do ICMS (CAD/ICMS) das pessoas jurídicas que exerciam atividade agropecuária
tenha ocorrido apenas a partir de 30 de junho de 2008, tal fato não implicava na
desobrigação da emissão de nota fiscal, quando das vendas por elas efetuadas. Assim,
aquelas empresas que eram suas fornecedoras, anteriormente à referida data, ainda
que não estivessem inscritas no CAD/ICMS, tinham a obrigação da emissão de nota
fiscal de produtor nas vendas efetuadas à interessada, nos termos do art. 131 do
RICMS, aprovado pelo Decreto do Estado do Paraná no 5.141, de 12/12/2001, no texto
então vigente, [...]
Vê-se, assim, que nos termos do art. 132 do RICMS, as referidas notas fiscais de
produtor, além das demais informações descritivas da operação efetuada, tinham que
conter a indicação, no quadro “Emitente”, o número de inscrição no CNPJ, da pessoa
jurídica que a emitia, o que permitiria a identificação, pelo fisco federal, da empresa
fornecedora.
Com respeito à glosa em tela, conforme consta do despacho decisório, as “notas fiscais
de produtor” apresentadas pela interessada à DRF/Cascavel não continham
identificação, na forma da legislação, que comprovasse as supostas aquisições de
pessoas jurídicas de toros e toretes, seja como bens para revenda, seja como insumos,
sendo, pois, correto que o fisco desprezasse tais documentos. Na realidade, segundo o
relato fiscal, as notas fiscais vinculadas às referidas operações eram de emissão da
própria interessada.
[...]
Como já afirmado neste voto, as operações que foram objeto de glosa pelo fisco se
deram, justamente, por não terem sido acobertadas pelas ‘competentes notas fiscais’,
não tendo, por sua vez, a interessada trazido aos autos qualquer cópia de nota fiscal
que confirmasse a efetividade das aludidas operações, o que, obviamente, não permite
Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001117/2009-60

que se possa aceitar que as operações em tela sejam aquelas de que trata o referido
contrato.” (g.n.)

Ora, pelo trecho acima destacado, resta claro que a DRJ, da análise dos autos,
deixou de avaliar minuciosamente os documentos trazidos pela recorrente junto com a
manifestação de inconformidade. Isto porque são trazidas inúmeras notas fiscais de produtor
emitidas pelos fornecedores – entre eles as empresas expressamente citadas acima – à título de
venda de torretes e toros de pinus para a ora recorrente.
Apenas para ilustrar a situação, colaciona-se abaixo exemplo de NF em que todos
os requisitos tidos como indispensáveis pela fiscalização são devidamente cumpridos,
demonstrando que não pode prosperar a conclusão generalizada de carência probatória. Traz-se a
NF abaixo a título de exemplo:

Quanto ao segundo ponto, relativo aos encargos de exaustão, a DRJ mantém a
glosa sobre a conclusão de inexistência de hipótese legal para encargos de exaustão, bem como,
pela impossibilidade de aceitar qualquer alegação de erro de escrituração após o despacho
decisório, nos seguintes termos:
“Outro fator que milita pela manutenção da glosa em comento decorre do fato de que
tais operações foram registradas na contabilidade da manifestante como “operações de
extração de madeira de áreas de florestamento/reflorestamento da própria interessada
(ativo permanente)”, sendo escrituradas como encargos (custos) de EXAUSTÃO, e,
nessa hipótese, não haveria previsão legal para geração de crédito da não
cumulatividade do PIS e da Cofins.
Note-se, primeiramente, que a interessada não contesta a afirmativa do fisco quanto a
impossibilidade da geração de créditos da não cumulatividade do PIS, no caso de as
referidas operações terem sido registradas na contabilidade como encargos de
exaustão.
O que a interessada sustenta, depois de ter sido cientificada do despacho decisório, é
que teria se equivocado na referida escrituração.
No entanto, tal alegação não pode ser aceita, seja porque se correção fosse necessária,
ela deveria ter sido promovida de forma oportuna, ou seja, anteriormente à decisão
administrativa em comento do fisco. De qualquer forma, a manifestante não comprova
nos autos, de forma consistente e documentada, que os correspondentes registros
contábeis tenham sido feitos de forma errônea.”
Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001117/2009-60

Ora, entendo que faz necessário novamente discordar da conclusão refletida na
decisão de piso. Primeiramente pelo fato de que resta consolidado neste Conselho a possibilidade
de alegação de erro ao longo do processo administrativo antes que haja decisão transitada em
julgada, não importando se houve ou não despacho decisório. Isso se dá pelo fato de que a lide,
por assim dizer, inicia-se com a conclusão fiscal sobre o pedido efetuado em PER/DCOMP,
sendo a manifestação de inconformidade, enquanto primeira oportunidade de defesa e livre
manifestação da parte, momento propício para este tipo de alegação.
Não obstante, deve-se reconhecer que a mera alegação de erro não é suficiente,
cabendo à parte, como em todas as alegações realizadas, comprovar sua veracidade e pertinência.
Neste diapasão, verifica-se que a recorrente, tanto em sede de manifestação de
inconformidade quanto de recurso voluntário, explica que tais despesas se referem à obtenção se
insumos indispensáveis à sua produção, quais sejam, toras de madeira. E que os valores glosados
referem-se, especificamente a débitos com formação de floresta, sua manutenção, adubos,
fertilizantes, combate a formigas, predadores etc., e desbastes, até o ponto de corte, quando então,
necessita de corte e transporte da floresta até à planta industrial – onde serão, finalmente,
beneficiados para exportação.
Além disso, traz diversos precedentes do CARF, STJ, TRF4 e a Solução de
Consulta DISIT n° 36 / 2011 para sustentar sua argumentação de que “o sujeito passivo poderá
descontar da contribuição apurada no regime não-cumulativo, créditos calculados sobre valores
correspondentes a insumos, assim entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre produtos em fabricação”.
Ora, o tema relativo a creditamento das etapas de florestamento, reflorestamento e
atividades correlatas já foi, mais de uma vez, objeto de análise desta Turma, a exemplo do
Acórdão n. 3401-009.465 de 24/08/2021, cujo entendimento unânime foi no seguinte sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DESPESAS. FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO. ÓLEO DIESEL E
LUBRIFICANTES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre as atividades de florestamento e reflorestamento
devem ser reconhecidas como parte essencial da atividade da recorrente, visto que a
floresta é necessariamente consumida/abatida para se obter a madeira para uso na
indústria de celulose, sendo, portanto, processo produtivo. Da mesma forma, restando
devidamente demonstrado o uso de óleo diesel e lubrificantes nas máquinas que são
utilizadas nas diversas etapas de produção, tais despesas devem gerar direito a crédito,
sob pena de comprometer a vigência do princípio da não-cumulatividade.
Como se pode verificar, trata-se de situação idêntica a dos autos, cuja
interpretação restritiva da fiscalização acabou por excluir a possibilidade de creditamento sobre
atividades diretamente ligadas ao processo produtivo e tidas como indispensáveis à execução do
objeto social da recorrente.
Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001117/2009-60

Diante disso, entendo que se faz necessário encaminhar os autos à fiscalização
para que a unidade de jurisdição identifique e informe os gatos referentes às etapas deo plantio
ao reflorestamento que foram efetivamente aplicados nas atividades de formação de floresta, sua
manutenção, desbaste e corte, de modo que essas informações possam subsidiar decisão deste
Colegiado. Além disso, no que concerne às notas fiscais de insumos adquiridos de terceiros, que
avalie e quantifique os créditos a partir das NFs apresentadas.

2) Combustíveis e Lubrificantes
Em seu recurso voluntário, a recorrente defende o direito de creditamento sobre
aquisição de diesel e lubrificantes utilizados tanto na extração de matéria-prima, quanto aqueles
utilizados nos setores produtivos da empresa, contraditando a conclusão da fiscalização sobre a
impossibilidade de deferimento do crédito – cujo entendimento é destacado abaixo:
“Os gastos com combustíveis utilizados na atividade de transporte de matéria prima,
produtos intermediários ou produtos em elaboração, entre as diversas etapas do
processo produtivo, não geram direito a crédito a ser descontado na sistemática não
cumulativa da contribuição, por não se subsumirem ao conceito de insumo tal como
posto na legislação antes citada.
Observe-se que os combustíveis, como o Diesel ou o GLP, bem como os lubrificantes
dos dispositivos de transporte, quando utilizados nos diversos momentos de transporte
na planta produtiva, não se subsumem no conceito posto, eis que empregados
unicamente para movimentar a matéria prima ou os produtos em elaboração, sem
exercer qualquer ação de transformação sobre eles. Por não ser consumido durante a
obtenção do produto em fabricação, caracteriza-se, meramente, como despesa
operacional, que não tem previsão legal para gerar possibilidade de apuração de
crédito da contribuição.”(g.n.)
Ora, novamente nos deparamos com decisão em sentido contrário aos critérios de
essencialidade e relevância fixados pelo STJ em sede de recurso repetitivo e, portanto, de
observação obrigatória no processo administrativo fiscal.
Considerando as explicações trazidas pela recorrente em diversas passagens dos
autos, bem como o laudo técnico, resta comprovado que o uso de combustíveis e lubrificantes é
essencial ao processo produtivo e se aplica nas atividades de transporte das toras extraídas das
florestas até a planta fabril e em máquinas como empilhadeiras.
Diante disso, restando demonstrado que tais gastos se relacionam diretamente
com o processo produtivo, necessária a revisão da glosa e reconhecimento dos créditos
pleiteados.
Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora:
(i) Avalie e quantifique os créditos relativos às notas fiscais de insumos
adquiridos de terceiros, a partir das NFs apresentadas em sede de
manifestação de inconformidade;
(ii) Identifique e informe os gatos, referentes a todas as etapas contempladas
entre o plantio e o reflorestamento, que foram efetivamente aplicados nas
atividades de formação de floresta, sua manutenção, desbaste e corte;
Fl. 3336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001117/2009-60

(iii) Elabore relatório circunstanciado apresentado os cálculos e analises
realizadas, bem como, destacando suas conclusões e o novo montante de
crédito identificado;
(iv) Dê ciência ao contribuinte do resultado para, querendo, se manifestar no
prazo de 30 dias; e
(v) Findado o prazo, remeta os autos de volta ao CARF para prosseguimento
do julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 3337
DF CARF MF
Documento nato-digital